Tribunal: STF
Processo: RE 1570846
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. CONDIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMAS 919 e 1235 DA REPERCUSSÃO GERAL. NORMA MUNICIPAL QUE INSTITUI TAXAS DE FISCALIZAÇÃO EM ATIVIDADES INERENTES AO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO AO ATINGIR SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Questiona-se a validade de auto de infração e imposição de multas em face de empresa de telefonia, com fundamento em lei municipal que institui taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal pode impor restrições à instalação de antenas de telecomunicações ou se a competência para legislar sobre o tema é da União. III. Razões de decidir.

    3. Ao fixar a tese do Tema 1235 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal determinou que é da competência da União legislar sobre a instalação de estação rádio-base (telecomunicações). ARE 1370232/SP.

    4. “A competência para promover o devido ordenamento urbano, e satisfazer ao interesse local não se confunde com a mera produção de normas a par do regramento federal, ainda que o fosse em mera repetição, por ofensa à competência administrativa e legislativa da União, porquanto não demonstrado qualquer interesse particular do município na edição objetada” (RE 1500597/MG, Rel. Min. André Mendonça).

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a violação aos arts. 21, XI; 22, IV, 24, VI da Constituição Federal, bem como às teses de repercussão geral dos Temas 919 e 1235 e, como corolário, declarar nula a multa aplicada com base em lei municipal. 

    __________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI.

    Jurisprudência relevante citada: RE 1500597/MG e ARE 1370232/SP.

PAGE2